Tribunal: STF
Processo: ARE 1450245
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO EXPROPRIATÓRIA AJUIZADA EM 1989. CÁLCULOS HOMOLOGADOS EM 1996. PRECATÓRIOS PAGOS EM 2011. IMPOSSIBILIDADE DE REVER O CÁLCULO DOS JUROS FIXADOS EM SENTENÇA PROFERIDA EM 1996. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



     



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de sentença em ação desapropriatória. Pagamento final feito pelo Presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Impugnação da agravante alegando pagamento a maior no total de R$26.534,47 para 22/08/2011, em razão da inobservância da Lei nº 11.960/09 e da Súmula Vinculante 17 do Supremo Tribunal Federal e em face da impossibilidade de incidência de juros moratórios e compensatórios no período do parcelamento do artigo 78 do ADCT. Inaplicabilidade, no presente, caso, da Lei nº 11.960/09, que alterou o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, porquanto regulamentado o tema por norma específica das desapropriações. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 17 do STF ao presente caso. Acórdão exequendo proferido no ano de 1996. Ofensa à coisa julgada que se caracterizaria, porquanto decidida a questão à luz da Carta Constitucional de 1988. No que pertinente à repetição do indébito de eventual pagamento a maior relativo à não exclusão dos juros compensatórios e moratórios durante o parcelamento do artigo 78 do ADCT, cabe à executada valer-se do meio processual adequado para o conhecimento do seu direito. Execução efetivamente extinta pelo pagamento total do crédito exequendo. Recurso não provido. " (e-doc. 6, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXIV, 100, §§ 1º, 5º e 12, da Constituição da República; ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT); e ao enunciado nº 17 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal.



    3.1. Pede “o recebimento, conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, para reformar a decisão do TJSP, aplicando-se corretamente o art. 78 ADCT, de acordo com o entendimento consubstanciado no RE 590.751 e a Súmula nº 17 do STF, determinando-se, consequentemente, a devolução do valor pago a maior nos próprios autos” (e-doc. 14, p. 26). 



    4. Em 04/08/2021, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem devolveu o processo para a 9ª Câmara de Direito Público, em razão do Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos do Superior Tribunal de Justiça e do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 18). 



    4.1. A 9ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RETRATAÇÃO. Agravo de instrumento. Ação de desapropriação realizada nos idos de 1989. Sentença proferida em 1995 e execução iniciada no ano seguinte, com precatório expedido e pago em 1996. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor indenizatório, para apuração de eventual valor pago a maior a ser devolvido. 



    1. Colando STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SEI que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 



    2. Precatório expedido e pago em 1996, antes da vigência da própria Lei 11.960/2009. Crédito resultante de ação de indenização por desapropriação, regulada por lei específica à época de sua prolação, tanto no que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários legais, e que já não admitia o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    3. Estrita consonância com o entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral nos autos do REsp nº 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/03/2018, que assim dispõe: ‘(...) 3.1.2. Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494197 (com redação dada pela Lei nº 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (...)’ 



    4. Acordão mantido. Retratação não realizada.” (e-doc. 20, p. 2-3). 



    5. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 24).



    6. O recorrente reiterou os termos do recurso extraordinário (e-doc. 26).



    7. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279 e nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-docs. 29-30).



    8. Em novo juízo de retratação, em razão dos Temas nº 132 e nº 1.037 do ementário da Repercussão Geral, a 9ª Câmara de Direito Público manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “RETRATAÇÃO. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Ação de desapropriação. Moratória constitucional. Precatório pago. Impugnação após o depósito da última parcela. Decisão que negou provimento ao recurso da FESP. 



    1. Impugnação com relação a não observância da Lei Federal nº 11.960/09 para o cálculo dos juros de mora. Insurgência no que pertine à inclusão nos cálculos homologados dos juros compensatórios e moratórios em continuação (RE nº 590.751/SP) e inobservância da Súmula 17 do C.STF e das ADI's 1.098/SP e 2.924/SP. Ação ajuizada em 1989, com transito em julgado da sentença homologatória dos cálculos em 1996. Último precatório expedido em 1996. Necessidade de garantir a coisa julgada. 



    2. Retorno dos autos para readequação consoante entendimento firmado do RE nº 590.751/SP (Tema nº 132, STF) — DJe 04.04.2011, que não se aplica à hipótese dos autos, considerando a coisa julgada material, há muito passada. 



    3. Acórdão que, em juízo de retratação, não altera o entendimento.” (e-doc. 46, p. 2).



    É o relatório. 



    Decido.



    9. O recurso não merece prosperar.



    10. Do acórdão do Tribunal de origem consta:



    "(...) já houve o pagamento total do crédito exequendo, com o depósito final feito pelo Presidente deste Tribunal em 31/03/2011, de modo que a execução do título judicial se encontra extinta, pelo pagamento integral. Eventual diferença paga a maior pela executada deverá ser conhecida em ação própria, porquanto já consumados todos os atos de execução, que, ressalte-se, não é uma via de mão dupla. Para repetição do indébito, deverá a agravante se valer da via adequada para o conhecimento do seu direito.



    (...)



    No que se refere à possibilidade de incidência de juros de mora no período previsto atualmente no § 5º do artigo 100 da Constituição Republicana, conforme determina a Súmula Vinculante nº 17 do Supremo Tribunal Federal, também não cabe razão à agravante, pese os julgamentos anteriores em sentido contrário. O v. acórdão exequendo (fls. 147/149) foi proferido em 06/04/1995, pouco mais de seis anos após a promulgação da atual Constituição, sendo que esta Carta, junto à moratória que possibilitou à apelante o pagamento parcelado de seus débitos, também previa, já na redação original do artigo 100, lº, que era ‘obrigatória a inclusão, no orçamento das entidades de direito público, de verba necessária ao pagamento de seus débitos constantes de precatórios judiciários, apresentados até 1º de julho, data em que terão atualizados seus valores, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte’, recebendo tal norma redação nova pela Emenda na 30/2000, encontrando-se, atualmente, presente no § 5º do mesmo artigo, por força da Emenda na 62/2009, cuja redação também não sofreu alterações no que pertinente aos juros. 



    (...)



    Oportuno consignar que o Precatório em questão é relativo ao exercício de 1996 (fls. 224), mas, conforme já destacado, a r. decisão exequenda principal foi proferida no ano de 1995 e, portanto, posterior à promulgação da atual Constituição, forçoso reconhecer-se a necessidade de garantir a coisa julgada. Como se entende, em tema análogo, mas de todo pertinente, eis que disciplina a própria inconstitucionalidade de norma superveniente e não meramente o direito novo (GUSTAVO ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Milão, p. 267 e ss.): deve-se observar que os efeitos retroativos dependem da possibilidade de se promover ação na qual, discutindo-se as relações e situações anteriores à pronúncia da Corte (de inconstitucionalidade), o juiz decida desaplicando a lei inconstitucional. Explica-se ao dizer que a decisão de inconstitucionalidade tem efeitos retroativos a respeito de relações e situações pendentes, isto é, possíveis de fornecer matéria para um julgamento. Diz que o problema de determinar quando as situações estão pendentes e quando as situações estão exauridas e, portanto, insuscetíveis de serem reguladas de forma diversa com uma decisão judicial fundada na inaplicabilidade da lei considerada inconstitucional, é um problema que não cabe ao Direito Constitucional resolver.” (e-doc. 6, p. 12-22, grifos nossos).



    11. Dos autos consta que a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a desapropriação e fixou os juros e consectários legais, foi proferida, com auxílio de máquina datilográfica, em 08/08/1994 (e-doc. 5, p. 76-87), ou seja, há quase de 30 (trinta) anos, e os precatórios foram quitados em 31/03/2011 (e-doc. 6, p. 3). Registre-se, ainda, que a parte recorrente impugna, conforme consta do acórdão recorrido, “devolução pelos exequentes da quantia de R$ 26.534,47” (e-doc. 6, p. 3).



    12. Não me descuido da existência de decisões desta Suprema Corte referentes a semelhante questão ora analisada. Contudo, observo que essas decisões não se amoldam totalmente ao presente processo, haja vista tratar o caso sob análise de sentença proferida em 08/08/1994, mantidos os cálculos pelo Tribunal de origem em 06/04/1995 (e-doc. 5, p. 88-90) e os precatórios integralmente quitados em 31/03/2011 (e-doc. 5, p. 3 e 185).



    13. Assim, em minha visão, no caso em comento houve respeito patente aos direitos humanos fundamentais, com observância à segurança e estabilidade das relações jurídicas, pois se cuida de sentença prolatada em 1994 e acórdão proferido em 1995, logo, a conclusão do acórdão proferido em juízo de retratação de que “a ação foi ajuizada no ano de 1989 (fls. 65/68) e os cálculos foram homologados em 07.03.1996 (verso de fl. 164), ou seja, há mais de (ou quase) três décadas. Da mesma forma, o precatório cujos cálculos a Fazenda Pública pretende rever foi expedido no ano de 1996 (fls. 169/172), tratando-se de dívida quitada desde, ao menos, 2011 (fl. 224), ou seja, há mais de uma década. Por essa razão, não se mostra justo ou razoável que, homologados cálculos dos valores devidos em virtude da ação expropriatória ajuizada há mais de três décadas, a Fazenda Estadual busque prorrogar ainda mais a controvérsia” (e-doc. 46, p. 5, grifos nossos), harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que preza pelo respeito ao ato jurídico perfeito, à boa-fé e à segurança jurídica.



    13.1. Nesse sentido, cito os seguintes pronunciamentos, a título exemplificativo: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AMBIENTAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937 E ADC 42. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM QUE NÃO AFASTA A APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CÓDIGO FLORESTAL, MAS, ANTES, FUNDA-SE NA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DA LEI NO CASO CONCRETO TENDO EM VISTA A PRESERVAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS À LUZ DO ATO JURÍDICO PERFEITO E DA ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl nº 60.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 26/10/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DAS RELAÇÕES JURÍDICAS CONSTITUÍDAS. 1. Observância ao princípio da segurança jurídica. Estabilidade das situações criadas administrativamente. Princípio da confiança como elemento do princípio da segurança jurídica. 2. Concurso público. Princípio da consumação dos atos administrativos. A existência de controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de economia mista, questão dirimida somente após a concretização dos contratos, não tem o condão de afastar a legitimidade dos provimentos, realizados em conformidade com a legislação então vigente. 3. Precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal. Agravos regimentais não providos.”



    (RE nº 348.364-AgR-AgR-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, j. 14/12/2004, p. 11/03/2005; grifos nossos).



    “PROCESSO - ORGANICIDADE E DINÂMICA. Defeso é voltar-se, sem autorização normativa, a fase ultrapassada. A época de liquidação de precatório não enseja rediscussão do título executivo judicial. Óptica diversa implica olvidar a organicidade e a dinâmica do Direito, alçando o Estado a posição que não o dignifica. Paga-se um preço por viver-se em um Estado Democrático de Direito e nele encontra-se a estabilidade das relações jurídicas, a segurança jurídica, ensejadas pela preclusão.”



    (AI nº 249.470-AgR/BA, Rel. Min. Marco Aurélio, Segunda Turma, j. 10/10/2000, p. 1º/12/2000; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Incabível majoração de honorários advocatícios em razão da fixação pelas instâncias de origem ter sido efetivada na vigência do Código de Processo Civil de 1973.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator